Tribunal: STF
Processo: AI 526078
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
PRISÃO CIVIL – DEPOSITÁRIO INFIEL – INCOMPATIBILIDADE – CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PRECEDENTES DO PLENO: HC 87.585, RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nºs 349.703 E 466.343. Conforme entendimento consolidado do Supremo, a prisão civil de depositário infiel é incompatível com a ordem jurídica em vigor.